Tribunal: STF
Processo: ARE 1500136
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, resumido na seguinte ementa (Doc. 160):



    “RECEPTAÇÃO DOLOSA RECURSO MINISTERIAL: pleito de fixação regime inicial fechado cabimento maus antecedentes e reincidência cumprimento concomitante de outra pena privativa de liberdade, impossibilitando a aplicação do art. 387, § 2º, do CPP RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. 



    RECEPTAÇÃO DOLOSA RECURSO DEFENSIVO: pleito absolutório por atipicidade e insuficiência probatória (CPP, art. 386, incs. III e VII) não acolhimento dolo comprovado palavras dos agentes da lei, corroboradas pelas provas orais e documentais, além dos demais elementos probatórios acostados aos autos materialidade e autoria suficientemente demonstradas RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO. 



    INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA: correta observância ao critério trifásico aumentos proporcionais decorrentes nas primeira e segunda fases da dosimetria, respectivamente, diante da existência da circunstância judicial de maus antecedentes e reincidência ausentes outras causas modificadoras.” 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, Vander Araújo Cezar, foi condenado à pena de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de receptação (Doc. 114).



    Segundo a denúncia, o recorrente 



    […] conduzia, em proveito próprio, o veículo Fiat/Uno Mille, de placas MGU4159, coisa que sabia ser produto de crime de furto, tendo como vítima Paulino Siqueira Leandro. (Doc. 51)



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo, mas acolheu o recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público, para “afastar a aplicação do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, fixando o regime inicial fechado de prisão em desfavor do réu Vander Araújo Cezar” (Doc. 160)



    Inconformada, a defesa do recorrente interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, no qual alega “que houve violação literal ao disposto no artigo 5º, LVII e XLVI, da Constituição Federal”. (Doc. 170).



    Nas razões recursais, aduz que “A fundamentação utilizada para fixar a pena-base acima do mínimo legal não se mostra idônea, mormente quando foram negativadas indevidamente a culpabilidade, antecedentes criminais, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime.” 



    Sustenta que “a prova coligida é inapta a um juízo de certeza quanto a culpabilidade do recorrente, o que por si só impõe a reforma da respeitável sentença recorrida, a fim de que seja exarado o decreto absolutório, não havendo nos autos qualquer elemento probatório capaz de vincular o recorrente aos fatos narrados.” 



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, para absolver o recorrente, ou, subsidiariamente, fixar a pena-base no mínimo legal.



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso com fundamento nas teses fixadas nos temas 182 e 339 da Repercussão Geral. Também inadmitiu o recurso porque: (a) “[...] diante da matéria aventada no reclamo seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional, incidindo em ofensa indireta ou reflexa, razão pela qual se mostra impossível a admissibilidade do recurso extraordinário”; e (b) “[...] a análise das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e provas”. (Doc. 187).



    No Agravo, o recorrente reitera os argumentos expostos na petição inicial do Recurso Extraordinário (Doc. 192).



    É o relatório. Decido. 



    A argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente